Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723831-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: R-7 CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0715110-23.2023.8.07.0001 ajuizada por R-7 CONSTRUTORA LTDA, pela qual deferida tutela de urgência nos seguintes termos: “R7 CONSTRUTORA LTDA propôs a presente ação de conhecimento, sob procedimento comum, em face de BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Alega, em apertada síntese, que a autora é executada pelo réu nos autos do processo n. 0702430-40.2022.8.07.0001. Diz que a dívida tem origem em termo de confissão de dívida fruto de simulação, pois não houve contrato de prestação de serviços a justificar tal crédito. Destaca que o então administrador da sociedade autora, que subscreveu o Termo de Confissão de Dívida, foi afastado temporariamente de suas funções por meio de decisão provisória na ação em curso sob n. 0707456-85.2023.8.07.0000, tramitando na 2a Vara Cível de Brasília. Pede tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade da dívida executada nos autos sob n. 0702430-40.2022.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Instruiu a petição inicial com documentos. É o relatório. Decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, há probabilidade do direito. O administrador da sociedade autora à época da celebração do Termo de Confissão de Dívida, que deu origem à execução em curso sob n. 0702430-40.2022.8.07.0001, com trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi provisoriamente afastado de tal condição, conforme se percebe na decisão liminar da relatora do AGI n. 0707456-85.2023.8.07.0000 (Id 154854131). Verifico, ainda, que o Termo de Confissão (cópia em Id 154855006) menciona que a dívida tem origem em prestação de serviços de assessoria jurídica para empresas que compõem o grupo econômico. Ora, tal informação revela, a princípio, que a empresa autora teria assumido débitos de responsabilidade de terceiros. Ressalte-se, no ponto, que somente faria sentido o comprometimento de patrimônio da empresa autora por débito de outras empresas do grupo caso presente hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o §4o do art. 50 do CC. Não bastasse, considerando a impugnação ao conteúdo da declaração de vontade manifestada no documento de confissão, assume relevância a informação de uma das testemunhas instrumentárias estaria impedida, pois irmão do então administrador da empresa, o que suprimiria a força executiva do título. Assim, em cognição sumária, é possível cogitar de possível invalidade do título. Por outro lado, o perigo na demora também está presente, pois a execução já se encontra em estágio avançado, aproximando-se dos atos expropriatórios de imóveis de propriedade da empresa autora. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes até o julgamento da presente ação anulatória. Comunique-se ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo n. 0702430-40.2022.8.07.0001). ( )” (ID 155519260 na origem). Nas razões recursais (ID 47941225), BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravante, afirma que a agravada R7 CONSTRUTORA é parte de grupo econômico de fato formado por outras sociedades empresárias e que tal situação “implica em responsabilização solidária ou subsidiária entre todas as pessoas jurídicas aí relacionadas pelo débito constituído” (ID 47941225, p. 9). Alega inexistir os requisitos para reconhecimento da alegada simulação, pois “[n]ão houve propósito de prejudicar terceiro, mas, pelo contrário, de saldar, por possuir patrimônio, a dívida adquirida por todos do mesmo grupo econômico” (ID 47941225, p. 12). Sustenta que “[n]o caso da execução, não se tratou de desconsideração de personalidade jurídica, mas de simples reconhecimento de formação de grupo econômico de fato para que a empresa que detinha patrimônio pudesse saldar as dívidas adquiridas pelas demais integrantes do grupo e de seus sócios/diretores” (ID 47941225, p. 14). Argumenta que não prospera a impugnação do termo de confissão de dívida “em razão de alegado grau de parentesco entre a testemunha e o declarante”, pois “Eventual ausência ou incapacidade da testemunha, por si só, não macularia a validade do termo” (ID 47941225, p. 14). Afirma que a decisão não pode prejudicar a sociedade de advogados, que agiu na qualidade de terceiro de boa-fé, e que “eventual alegação de prejuízo deve realizada entre os sócios da R7 Construtora, bem como das sociedades do grupo em questão, não podendo prejudicar o credor que, de boa-fé, prestou os serviços e executou o termo de confissão de dívida” (ID 47941225, p. 16). Esclarece que “o afastamento de Glauber da administração da R7 Construtora somente poderia gerar efeitos a partir de então (ex-nunc), mantendo-se hígidos aqueles já praticados, sobretudo o termo de confissão de dívida, pois, como sobejamente comprovado, houve a devida prestação de serviços” (ID 47941225, p. 16). Sustenta ainda que “É evidente o prejuízo decorrente da suspensão da execução da dívida contraída pela devedora, sobretudo porque o Escritório vem prestando-lhe assessoria jurídica há cerca de 10 anos sem a devida contraprestação” (ID 47941225, p. 17). Requer, ao final: “( ) a Vossa Excelência que se digne conceder a antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte, para revogar a decisão agravada, a fim de que a execução de no 0702430-40.2022.8.07.0001 tenha seu curso regular. 55. No mérito, pugna-se pelo provimento do presente agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal requerida” – ID 47941225, p. 17. Preparo recolhido (IDs 47941232-33). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida tutela de urgência em favor da autora/agravada (ID 155519260 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, R-7 CONSTRUTORA LTDA – ME ajuizou ação anulatória em desfavor de BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando, em suma, que: não há contrato de prestação de serviços advocatícios firmada entre as partes que fundamente o Termo de Confissão de Dívida assinado por GLAUBER FAQUINELI FERNANDES em 5/7/2021, na qualidade de sócio-administrador da autora, e que nenhum serviço dessa natureza lhe foi prestado pela sociedade de advogados; que o referido documento foi firmado por simulação, com ânimo fraudulento, já que Glauber e os advogados são amigos; que nos autos de ação executiva o sócio-administrador GLAUBER FAQUINELI FERNANDES concordou com a constrição de dois imóveis, gerando-lhe prejuízo, já que assumida dívida de terceiros; que na decisão que determinou o afastamento provisório de GLAUBER FAQUINELI FERNANDES da administração da autora, reconheceu-se que há elementos indiciários de condutas lesivas. Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida até o julgamento do mérito da demanda (ID 154854127). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a tutela de urgência para “determinar a suspensão da exigibilidade do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes”, reconhecida a probabilidade do direito e perigo da demora (ID 155519260). E, nesse ponto, as alegações trazidas em sede recursal, em princípio, não são suficientes a afastar os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, milita em favor da autora/agravada R-7 CONSTRUTORA LTDA - ME a probabilidade do direito, já que relevante a circunstância de o sócio-administrador GLAUBER FAQUINELI FERNANDES, antes do afastamento provisório determinado judicialmente, ter concordado com a constrição de bens e assumido débitos de terceiros, comprometendo o patrimônio da construtora. Tal fato, em princípio, geraria prejuízo à agravada, pois o fato de GLAUBER atuar como sócio-administrador em diversas sociedades empresárias do mesmo ramo não conduz, por si só e de imediato, ao reconhecimento de grupo econômico entre elas e à obrigação de arcar com os débitos de terceiros. E quanto ao risco de dano, vê-se que é a agravada quem, de fato, pode sofrer consequências irreversíveis, pois como bem observado pelo juízo a quo, “a execução já se encontra em estágio avançado, aproximando-se dos atos expropriatórios de imóveis de propriedade da empresa autora” (ID 155519260). Além disso, caso a demanda anulatória seja julgada improcedente, a execução segue garantida pelos imóveis já constritos em favor da sociedade agravante. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora